Tribunal: TJPA
Processo: 0807164-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807164-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1
.
Postulado de concessão de prisão domiciliar em razão de tratamento de saúde
.

2.
Não conhecimento imperativo da ordem, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados n
o writ nº
0803010-57.2020.8.14.0000
, julgado em plataforma virtual do dia 26/05/2020 a 28/05/2020, conhecido e denegado à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.

3.
Assim
,
por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento do presente
writ
, sobretudo em se considerando a ausência comprovação do estado de prover os cuidados ao paciente, bem como, muito importante, a periculosidade do mesmo (
Lado outro, em consulta ao sistema informatizado desta a Corte, verificou-se que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reunindo uma série de condenações por crimes de roubo majorado, não lhe sendo recomendada a concessão de prisão domiciliar
), já avaliada no mandamus anterior.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rodrigo dos Santos Saraiva.

Impetrante: Linaldo Cardoso da Costa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0807164-21.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Linaldo Cardoso da Costa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Rodrigo dos Santos Saraiva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que
o Paciente encontra-se custodiado na
CPJA (CADEIA PÚBLICA DE JOVENS E

ADULTOS)
, na data de
16/03/2020
foi
DEFERIDA
a
PRISÃO DOMICILIAR
do paciente seq.239/239.1 do SEEU (doc.anexo), na data de 09/07/2020 a defesa informou a nova data da realização da cirurgia (doc.anexo), seq.371/371.1, que seria realizada no dia 14/07/2020 às 08:00 hs, com a internação do paciente na Santa Casa do Pará no dia 13/07/2020 às 13:00 hs.

Relata que em 13/07/2020 a defesa ingressou com pedido de RECONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR do paciente (doc.anexo) seq.377/377.1, o qual foi novamente negado pelo juízo da Vara das Execuções (doc.anexo), seq.384/384.1. Em sua justificativa para o indeferimento da prisão domiciliar do paciente, o juízo da vara de execução justificou que por ser uma cirurgia vídeo laparoscópica seria “um procedimento bem menos invasivo e de fácil e rápida recuperação”, motivo pelo qual INDEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR do paciente, a qual já havia DEFEDIRO anteriormente (doc.anexo).

Afirma que o procedimento cirúrgico a qual o paciente será submetido será a cirurgia CONVENCIONAL e a defesa entende que independente do tipo de procedimento a ser realizado, o juízo já havia deferido a PRISÃO DOMICILIAR do paciente, não vislumbrando motivos para voltar atrás em uma decisão que já havia sido tomada.

Pontua que na data de 09/06/2020 em decisão publicada pelo juízo da execução (doc.anexo), seq.328/328,
tornou sem efeito
a prisão domiciliar, aguardando a informação de nova data para a realização da cirurgia, que somente tornou sem efeito, não INDEFERIU, surpresa foi quando a nova data foi informada o juízo indefere a PRISÃO DOMICILIAR, que já havia deferido anteriormente.

Pugna pela concessão de prisão domiciliar em razão de necessidade de operação cirúrgica.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conceder prisão domiciliar ao paciente em todos os termos que já haviam sido deferidos pelo juízo a quo.

Atento aos critérios de prevenção, o Des. Rômulo Nunes a mim encaminhou o feito.

Liminar por mim indeferida no Id. nº
3351815, sendo, por oportuno, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, o que se houve no Id. nº 3380010 nos seguintes termos (sic):

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude do indeferimento da prisão domiciliar.

A defesa do apenado requereu a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, uma vez que o apenado passaria por processo cirúrgico que necessitava de pós-operatório domiciliar, tendo este juízo deferido o pleito (seq. de n°239).

Ocorre que, a decisão exarada por este juízo não foi cumprida, eis que conforme informações prestadas pela CPJA, através do ofício de n°582-CPJA/SEAP, o procedimento cirúrgico fora suspenso e seria reagendado.

Em razão da impossibilidade de realização da cirurgia em comento, este juízo prolatou decisão na data de 02/04/2020, na qual determinou que o apenado fosse avaliado por equipe médica da SEAP, bem como que tomasse providências necessárias visando resguardar a saúde do interno tais como encaminhamento para consulta médica, realização de exames e fornecimento de medicação adequada ao caso.

Antes que o apenado passasse pela avaliação médica determinada, a defesa do mesmo requereu a concessão de prisão domiciliar na data de 03/04/2020, tendo este juízo indeferido o novo pedido, tendo em vista a já tomada de providências para resguardar a saúde do apenado.

Posteriormente, a defesa protocolou novamente pedido de concessão de prisão domiciliar, para realização de procedimento cirúrgico de colecistectomia, a ser realizado de modo convencional no dia 21.07.2020 com internação no dia 20.07.2020.

Este juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de que a documentação acostada aos autos é meio comprobatório do estado de saúde do apenado, revelando-se suficiente, contudo, a permissão de saída para tratamento de saúde considerando que o procedimento cirúrgico a ser utilizado(vídeo laparoscópica) é bem menos invasivo e de mais fácil e rápida recuperação.

Assim, foi concedida ao apenado a permissão de saída para tratamento de saúde, com saída no dia 20.07.2020 e retorno em 24.07.2020, para a devida realização do procedimento cirúrgico.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela denegação da ordem (Id. nº 3422920).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, no sentido de ver concedida prisão domiciliar em favor do paciente, para tratamento de saúde.

Tenho por não conhecer da presente ordem,
por se tratar da mesma de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº
0803010-57.2020.8.14.0000
, julgado em plataforma virtual do dia 26/05/2020 a 28/05/2020, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE VEM RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS NO SISTEMA PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA – ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar

2.
Conforme esclarecido pela autoridade coatora,

em que pese tenha sido suspenso o procedimento cirúrgico do paciente, (motivo da concessão de sua prisão domiciliar pelo Juízo a quo), em razão da situação excepcional de Pandemia COVID19 que nos assola, fora
determinado
que o
mesmo
fosse avaliado por equipe médica da SEAP, bem como que tomasse providências necessárias visando resguardar a sua saúde, tais como encaminhamento para consulta médica, realização de exames e fornecimento de medicação adequada ao caso.

3
. Ou seja, em outros termos, o paciente está tendo a sua saúde resguardada pelo Juízo
a quo
, bem como ainda está este adotando as devidas providências com relação aos grupos de risco COVID19.

4
. Lado outro, em consulta ao sistema informatizado desta a Corte, verificou-se que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reunindo uma série de condenações por crimes de roubo majorado, não lhe sendo recomendada a concessão de prisão domiciliar, sobretudo em face do sistema penal estar lhe provendo os devidos cuidados, não restando devidamente comprovada a impossibilidade do sistema penal de o fazê-lo, nos termos do que exige o parágrafo único do art. 318 do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento do presente
writ
, sobretudo em se considerando a ausência comprovação do estado de prover os cuidados ao paciente, bem como, muito importante, a periculosidade do mesmo (
Lado outro, em consulta ao sistema informatizado desta a Corte, verificou-se que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reunindo uma série de condenações por crimes de roubo majorado, não lhe sendo recomendada a concessão de prisão domiciliar
), já avaliada no mandamus anterior.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
NÃO CONHEÇO

d
a presente ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020